Tribunal: TJSP
Processo: 1102401-85.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
COMPETÊNCIA – Ação de indenização movida por locadora em razão de acidente de trânsito contra locatária – Inaplicabilidade da possibilidade de eleição de foro para propositura da demanda no domicílio do autor – Sem razão de direito autorizadora da aplicação de regra especial nessa parte – Adequada prestação jurisdicional que exige propositura no local do fato ou domicílio do consumidor, para

Ementa:
COMPETÊNCIA – Ação de indenização movida por locadora em razão de acidente de trânsito contra locatária – Inaplicabilidade da possibilidade de eleição de foro para propositura da demanda no domicílio do autor – Sem razão de direito autorizadora da aplicação de regra especial nessa parte – Adequada prestação jurisdicional que exige propositura no local do fato ou domicílio do consumidor, para adequada instrução – Além disso, prestigia também a ampla defesa da requerida consumidora – Nesse sentido, julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça nos EDcl no AgRg no Ag 1366967/MG, publicado no Informativo no 604.

Apelação provida, com observação.